Tribunal: STF
Processo: RE 71706
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
- Televisão. Crime de calúnia por sem intermédio praticado. Condenação. Ação reparatória dos danos marais e materiais originários daquela imputação, bem como injúria e difamação não contempladas naquela condenação. 
II. Aplicação do Código de Telecomunicações (Lei n. 4.117/1962), arts. 81 e 84, Código de Processo Penal, art. 67, incisos II e III, e Código Civil, arts. 159 e 1.547.
III. Recurso extraordinário não conhecido, a míngua de seus pressupostos.